Tribunal: TJSP
Processo: 2220492-05.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2220492-05.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Tietê, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargada STELLA PEREIRA PILOTO NEGRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220492-05.2017.8.26.0000/50000 - Tietê 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: STELLA PEREIRA PILOTO NEGRÃO
VOTO no 126.841
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de conferir
efeito infringente ao julgado Inadmissibilidade Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ
Ocorrência Embargos protelatórios Configuração da
hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 Aplicação de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
133/135.
Pleiteia o embargante seja concedido efeito infringente ao acórdão, com o
fim de ser revisto o acórdão proferido em razão da revelia relativa, bem como em razão do
excesso de execução.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos opostos tempestivamente.
Inexiste no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição que
justificasse a interposição do recurso em análise.
Conforme destacado no julgado, a decisão agravada rejeitou a
impugnação apresentada pelo Banco por ser intempestiva. Nada dispôs a decisão quanto o
reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado e o excesso de execução, de modo que
as razões recursais são absolutamente divorciadas do quanto foi apreciado em sede
recursal, o que por si só já ensejaria a rejeição dos embargos apresentados.
Então, nada a salvar.
Verifica-se, aliás, que o intuito do embargante é o de conferir efeito
infringente aos embargos, para o fim de ver alterado o resultado do julgamento, o que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220492-05.2017.8.26.0000/50000 - Tietê 3/3
permitido nesta via.
A esse propósito, conferir a seguinte jurisprudência: “Em princípio, não
se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota
3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Além disso, nos moldes em que foram formulados os embargos
declaratórios são eles procrastinatórios, motivando aplicação ao embargante da sanção
prevista no §2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, ensejando, nestes termos, a
condenação do embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor atualizado da
causa.
Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator